Tribunal: TJES
Processo: 5001454-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: LUCAS PRUDENCIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001454-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: LUCAS PRUDENCIO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR ORÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO VISUAL. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o réu apenas ao pagamento de danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

O recorrente busca a reforma do julgado para incluir a condenação em danos materiais, que havia sido indeferida na origem por ausência de registros visuais (fotos) das avarias na motocicleta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de orçamento detalhado de oficina especializada, sem impugnação específica da parte contrária, é suficiente para comprovar danos materiais em acidente de trânsito, independentemente da juntada de fotos do veículo danificado.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do réu pelo evento danoso restou devidamente comprovada e reconhecida na sentença.

O autor apresentou orçamento idôneo e detalhado para o conserto da motocicleta, o qual não foi objeto de impugnação específica pelo réu em sua defesa.

A ausência de fotografias do veículo não impede o reconhecimento do dano material quando há outros elementos de prova (como o orçamento e o Boletim de Ocorrência) que atestam a extensão dos prejuízos, especialmente diante da preclusão da faculdade de impugnar o valor apresentado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.261,00 a título de danos materiais.

Tese de julgamento
:
A ausência de registros visuais (fotos) do veículo acidentado não afasta o direito à indenização por danos materiais quando a extensão do prejuízo é demonstrada por orçamento detalhado não impugnado especificamente pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, art. 406;

Lei nº 14.905/2024;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

STJ, Súmula nº 54.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
WAGNER LUIZ FERREIRA DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
LUCAS PRUDENCIO NASCIMENTO
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Wagner Luiz Ferreira de Souza em face de Lucas Prudêncio Nascimento, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: Condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da lesão física grave sofrida pelo autor, com comprometimento funcional e emocional decorrente do acidente de trânsito, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença (arbitramento), nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, contados desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), ambos até o efetivo pagamento. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação suficiente”
.

Em sede recursal (ID 16612949), o recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos materiais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16182891).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

A questão envolve um acidente de trânsito ocorrido em 30/06/2023, às 20h28m, na Rua Papa João XXIII, localizado no Bairro Rio Marinho, Vila Velha-ES, envolvendo a motocicleta do autor (YAMAHA/Fazer YS250, placa MSE2E57) e o veículo TOYOTA/Etios HB XS, placa LQV8F52, conduzido pelo requerido, conforme BOAT anexado ao ID 16182645.

Em relação aos danos materiais, o pedido foi indeferido ao argumento de que não constam imagens visuais que demonstrem os danos sofridos pela motocicleta do autor, eis que o requerido foi considerado culpado pelo acidente.

O autor apresentou orçamento único da oficina Alex Rocha Loureiro Center no ID 16182646, no valor de R$ 4.261,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais). Não houve impugnação específica do requerido no tocante ao documento ora apresentado pelo promovente e, diante do que consta na r. sentença, não vejo a necessidade de se apresentar fotos da motocicleta para reconhecer a configuração do dano material.

Assim, divergindo do magistrado de origem, entendo pertinente acolher o pedido inicial a fim de que o demandado seja condenado a pagar o valor apresentado para conserto da motocicleta do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 16182682, a fim de condenar o requerido a pagar, ao autor, a importância de
R$ 4.261,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais), acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)